Tribunal: TJDFT
Processo: 0730280-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE SONEGADOS. PARTE AUTORA. ESPÓLIO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO POLO ATIVO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INVENTARIANTE. RECONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO. DECISÃO REFORMADA.
1 – A questão relativa à legitimidade do Espólio para ajuizar a Ação de Sonegados, por não ter sido discutida no momento oportuno durante a fase de conhecimento, não pode ser analisada em sede de Cumprimento de Sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada, uma vez que há sentença transitada em julgado determinando a condenação do Espólio, em nome próprio, ao pagamento da verba honorária de sucumbência.
2 – Não poderia a Magistrada de origem, após o trânsito em julgado da r. sentença exequenda, ter determinado, de ofício, a inclusão de parte não integrante da demanda originária, tendo excluído o Espólio – real Autor da demanda – do polo passivo do Cumprimento de Sentença, sob pena de nítida ofensa à coisa julgada.
3 – Não se está a dizer que o Espólio seria, de fato, parte legítima para ajuizar a Ação de Sonegados, mas apenas que, por ter figurado no polo ativo da demanda na origem, não tendo sido tal fato questionado, no momento oportuno, pelas partes e pela própria Juíza sentenciante, tal questão foi acobertada pelo manto da coisa julgada, não podendo mais ser revista no presente momento processual.
4 – Os honorários advocatícios de sucumbência, decorrentes do acolhimento da impugnação apresentada nos autos de Cumprimento de Sentença, devem ser fixados de acordo com o disposto no art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre as situações em que há substituição das partes no polo passivo.
Agravo de Instrumento provido.